Tribunal: STF
Processo: HC 104801
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta disciplinar de natureza grave. Nulidade. Alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não ocorrência. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.